Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706327-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE COSTA E SILVA, MARIA DAS GRACAS COSTA E SILVA, MARIA DA CRUZ COSTA E SILVA, LUCIA MARIA COSTA E SILVA AGRAVADO: GOLDEN TOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA - ME, SIMOES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME, WORLD BANK TURISMO LTDA - ME, GARDEN TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ARLENE ROSA DOS REIS, VALDETE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE COSTA E SILVA, MARIA DAS GRACAS COSTA E SILVA, MARIA DA CRUZ COSTA E SILVA, LUCIA MARIA COSTA E SILVA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos do processo de conhecimento no 0702052-11.2018.8.07.0006. Transcrevo a r. decisão agravada: “Converto o julgamento em diligência. Determino que a parte autora instrua o feito com a petição inicial, sentença e certidão de trânsito em julgado, se for o caso, de todos os feitos indicados na exordial (2006.06.1.011705-7, 2006.06.1.011704-9, 2006.06.1.011777-2). Deverá, ainda, apresentar, para cada uma das autoras, os contratos firmados e os pagamentos efetivamente realizados, devendo os pedidos de condenação serem realizados de forma individualizada para cada uma das demandantes e não de forma genérica, como se elas fossem uma só e tivessem assumido as obrigações conjuntamente (pedido da alínea “e), o que efetivamente não ocorreu. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento desta decisão. Após vista aos réus, na forma do art. 437, §1o, do Código de Processo Civil, volvam os autos conclusos” (ID 57082396 - Pág. 1-2). Inconformadas, as agravantes recorrem veiculando que a r. decisão consiste em: “...apenas um procedimento que retarda ainda mais o devido andamento do processo, que já se encontra devidamente instruído com todo o acervo fático-probatório necessário, o que concede aos réus um maior tempo para diluir seu patrimônio, que poderá nunca ser alcançado para o adimplemento da presente lide, tendo em vista as inúmeras ações impetradas em desfavor da organização criminosa, ora Requeridos” (ID 15027786 - Pág. 2). É o necessário. Passo a decidir. O tema da decisão interlocutória – conversão do julgamento em diligência – não está contemplado nos incisos I a XIII do art. 1015, do CPC/2015. Anote-se também que ao caso presente não se aplica o Tema Repetitivo 988, STJ, relativamente à interpretação da abrangência do artigo 1015, CPC/2015, segundo o qual o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Essa urgência não se encontra presente, haja vista que o processo encontra-se praticamente instruído e prestes a ser sentenciado. Logo, a tramitação do presente recurso durará praticamente o mesmo tempo do processo principal. Ante o exposto, não sendo um caso que demande uma tutela jurisdicional urgente e não vislumbrada a inutilidade do julgamento, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator